Tribunal: STF
Processo: HC 264699
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Petição nº 165561/2025– eDOC. 11)



    Trata-se de pedido de reconsideração, “com pedido subsidiário de recebimento como Agravo Regimental”, da decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC.10).



    No pedido de reconsideração, a parte impetrante aponta a superveniência da decisão de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que indeferiu a liminar requerida no habeas corpus impetrado naquela Corte Regional (eDOC. 12).



    Sustenta a possibilidade da superação da Súmula n. 691/STF, em razão da existência de ilegalidade flagrante. Alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, tendo em vista que a custódia foi decretada em abril de 2023 e o mandado prisional foi cumprido apenas em setembro de 2025. Ressalta que a paciente é a única responsável pelos cuidados da filha de 8 anos de idade, de modo que faz jus à prisão domiciliar, de acordo com os arts. 318, V, e 318-A do CPP e com a orientação jurisprudencial desta Corte.



     À vista disso, requer a reconsideração da decisão impugnada para que, liminarmente, seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Ademais, não antevejo ilegalidade flagrante hábil a ensejar a concessão na estreita via, haja vista que a hipótese é de paciente, egressa do sistema prisional, que integra organização criminosa “especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas”, constando dos autos a informação de que os integrantes da organização “também estão envolvidos com outras práticas delitivas, como o tráfico de armas de fogo, diversos homicídios no litoral paranaense e a corrupção de agentes públicos para facilitar a realização de suas atividades ilícitas, fazendo uso contínuo da violência para impor seu domínio territorial no litoral do Paraná" (grifos acrescidos).



    Por fim, pontuo que, em razão da superveniência de pronunciamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o órgão competente para a análise da controvérsia passa a ser o Superior Tribunal de Justiça.



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração e o término do prazo para a interposição de eventual recurso, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente